Tribunal: TJDFT
Processo: 0720344-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720344-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: GEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NELSON VOLPATO, VANDA CANDIDO VOLPATO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0706073-11.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes do sistema SERASAJUD. Decisão de ID 36635004 deferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso. Opostos embargos de declaração, acolhidos pela decisão de ID 37134174 que integralizou a decisão anterior concedendo a antecipação da tutela recursal. A parte agravante peticiona no ID 38638290 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Informe-se o Juízo agravado. Oportunamente, revogo as decisões de ID 36635004 e 37134174. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 14 de setembro de 2022 12:35:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador